Tribunal: TJMT
Processo: 1007921-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007921-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - CPF: 057.679.538-05 (ADVOGADO), ARMIN LOHBAUER - CPF: 304.227.628-73 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), SM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.212.452/0001-13 (APELADO), SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 21.637.306/0001-23 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (APELADO), MARCELO BENEDITO MALUF - CPF: 275.074.751-15 (APELADO), MARCOS ANTONIO MALUF - CPF: 266.219.831-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉU - PRELIMINAR REJEITADA - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007921-57.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: MTM CONSTRUCOES LIMITADA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA, SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA, MARCELO BENEDITO MALUF, MARCOS ANTONIO MALUF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DOS AUTORES -
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - DIÁRIA - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA
–
RATEIO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC-

PRETENSÃO DO RÉU – TAXA DI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INVIABILIDADE -

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada
, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (
caput
do art. 86 do CPC).

A DI/CETIP traz na sua composição juros remuneratórios e inflação, por isso é inadmissível como fator de correção monetária, cujo objetivo é apenas recompor o valor da moeda, não sendo portanto o mais adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007921-57.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: MTM CONSTRUCOES LIMITADA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA, SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA, MARCELO BENEDITO MALUF, MARCOS ANTONIO MALUF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

1. Excluo dos contratos a Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, e incidir correção monetária pelo INPC;

2. Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização diária de juros, pois expressamente pactuada (cláusulas “Tributos/Encargos – Período de capitalização: Diária”);

3. Quando da mora, incidem os encargos contratados nas cláusulas – Da mora.

4. Até que ocorra a liquidação dos contratos aqui discutidos, EXCLUO a mora dos requerentes, caso haja valor a ser pago por estes, deverá o requerido constituir a mora.

5. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor dos requerentes, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;

Deverá haver continuidade da consignação neste feito de todas as parcelas tido como incontroversas pela parte requerente, até 08/07/2019 – data da última parcela, como indicado em sua petição inicial de ID 12455368 – pág. 20 e 21, item 44. E, caso seja apurado saldo devedor da mesma, defiro a consignação nestes autos, até liquidação do débito.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Expeça-se o competente alvará judicial ao Banco requerido, conforme dados de ID 13205517, para levantamento do valor constante dos autos, que até a data da presente decisão, totalizam 14 parcelas do valor tido como incontroverso e depositados nos autos pelo requerente, conforme tabela constante de ID 12455368 – pág. 20/21, para a devida compensação do débito.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do CPC.

Custas processuais, “pro rata’.Oficie-se ao respectivo cartório, para constar nas matrículas de n. 35.157 e 40.046 a descaracterização da mora dos requerentes, impedindo o Banco requerido de resolver os contratos e de executar atos de expropriação dos bens, até que sejam apurados os débitos e créditos na presente ação.

Ambas as partes recorreram.

Os autores aduzem que a sucumbência deveria ser arcada integralmente pelo réu uma vez que dos 07 pedidos formulados na inicial foi julgado improcedente um deles e o outro considerado prejudicado.

Alegam ainda que,
como o fator de correção CDI foi excluído, restou prejudicado o pedido de nulidade da capitalização dos juros do mesmo indexador, logo, repise-se, apenas pode ser considerado como pedido improcedente, o pedido de substituição da periodicidade diária dos remuneratórios, pela periodicidade mensal
(sic, id no

28825991 - Pág. 11).

Sustentam que é abusiva a capitalização diária prevista nos títulos, pois não consta a taxa efetiva que suportariam com ela, já que foram informadas somente mensais e anuais.

Pedem o reconhecimento da sua sucumbência mínima, bem como do abuso da capitalização diária dos juros remuneratórios, substituindo-os pela mensal.

O réu argui, preliminarmente a incompetência do juízo para julgar e processar a lide ante a existência de cláusula de foro de eleição nos contratos celebrados. Pleiteia a nulidade da sentença e o envio do processo à Comarca de São Paulo/SP.

No mérito pontua que as cédulas objeto de discussão foram renegociadas diversas vezes e os autores nunca questionaram os encargos neles contidos. Destaca que o questionamento realizado quando estava na iminência de consolidar a propriedade das garantias fiduciárias dos títulos, depois da mora dos autores, revela a má-fé.

Defende a licitude da cláusula contratual que estabeleceu a correção monetária pela CDI/CETIP. Registra que a Súmula 176 do STJ teve como base demandas nas quais se contestava a utilização de juros apurados pela ANDIB/CETIP para atualização dos juros moratórios em títulos de crédito rural, os quais possuem dinâmica diversa de outros contratos bancários.

Consigna que as instituições financeiras estão autorizadas à prática de taxas flutuantes fixadas por entidades privadas, conforme a Circular Bacen no 1.493, de 1986, e 2.905, de 1999, e a possibilidade de alteração da taxa de juros somente quando comprovada a abusividade, na linha do precedente do STJ no RESp 1.061.530/RS.

Ressalta a diferença entre a taxa CDI da ANDIB/CETIP - a primeira
não consubstancia juro ou indexador de correção monetária, mas valor expressivo do custo de captação de moeda no mercado. Corresponde à média das taxas lançadas no terminal da entidade de registro e liquidação financeira – a CETIP, em determinando período. Em suma, é o padrão de custo do dinheiro para os bancos
. E a segunda,
que faz remissão a súmula 176, do C. STJ) era taxa de juros aplicável à atualização de encargos financeiros de títulos de crédito, com ênfase em juros moratórios, não de juros remuneratórios
(sic id no 28825995 - Pág. 21).

Contrarrazões no id no

28826001 e 28826003.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007921-57.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: MTM CONSTRUCOES LIMITADA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA, SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA, MARCELO BENEDITO MALUF, MARCOS ANTONIO MALUF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU– EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA -

FORO DE ELEIÇÃO

O réu diz que o atual juízo é incompetente para processar e julgar a lide ante a existência de cláusula de foro de eleição nos contratos assinalados pelas partes. Pugna pela remessa dos autos à Comarca de São Paulo.

Em preliminar de contestação suscitou a incompetência do juízo, nos termos do caput do art. 64 do CPC.

O juízo rejeitou essa arguição em 13/08/2018, e o réu se insurgiu em preliminar de Apelação, pois o §1o do art. 1.009 do CPC/2015 dispõe que
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,

não são cobertas pela preclusão
e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final
, ou nas contrarrazões
.

A Ação trata da revisão de contratos bancários com cláusula de alienação fiduciária de bens móveis situados em Cuiabá, comarca escolhida pelos autores para a propositura da lide.

Nestes autos, não ficou evidenciado prejuízo à defesa a justificar a remessa da demanda à outra comarca, especialmente porque já produzidos todos os atos necessários ao julgamento, até mesmo perícia técnica das avenças.

Ademais, a atitude do réu em postular a liberação dos valores consignados nos autos pelos autores e tidos por incontroversos na conta única (R$ 5.981.796,06), dos quais obteve autorização judicial para o levantamento, que aconteceu em maio de 2019, no alvará no 502663-6 (id no 28825978 - Pág.1), demonstra que ele concordou tacitamente com a tramitação do feito na comarca em que foi ajuizado, o que reforça ainda mais a ausência de prejuízo para ele (réu) no prosseguimento da lide onde se encontra.

A lacuna gerada pelo legislador ao não inserir no art. 1.015 do CPC/2015 as decisões relativas à incompetência do juízo cria situações como esta, de processos já julgados, em que a remessa a outro juízo provocaria unicamente a demora na prestação jurisdicional, em violação aos princípios da celeridade e eficiência.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

RECURSO DO RÉU.

Defende a licitude da cláusula contratual que estabeleceu a correção monetária pela taxa CDI/CETIP.

A DI (depósito interbancário), conhecida popularmente como CDI, é formada pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que necessitam de capital para repor o caixa. A DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O seu índice é divulgado pela CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, calculado como a média das operações transacionadas em um único dia

Por possuir na sua composição juros remuneratórios e inflação – o que foi inclusive ressaltado na perícia de id no

28825956 - Pág. 4, a jurisprudência não admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda, não sendo portanto o mais adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Nestes autos, nas cédulas bancárias CAP00737316 (id no 28817238 - Pág. 5), CBI100615516 (id no 28817240 - Pág. 6), CBI00615516 (Id no

28817241 - Pág. 4), aditamento à CBI00615516 (id no 28817242 - Pág. 5), e 2o aditamento ao instrumento de constituição de garantia de cessão fiduciária (id no 28817252 - Pág. 5) foi pactuada a DI como índice de atualização monetária, o que deve ser afastado, conforme constou na sentença.

Aliás,
esta Câmara e o STJ (AGR REsp n.

1.254.412 - SP) já reconheceram a inviabilidade da utilização da CDI.

A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.254.412 - SP (2018/0043968-5) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA

(...) Finalmente, o acórdão da segunda instância tratou a questão da contrariedade ao art. 421 do CC/2002 desta forma (e-STJ fl. 492)

:6) Todavia, merece ser acolhida a insurgência da ré quanto ao índice de correção monetária e quanto à inaplicabilidade da cláusula penal moratória.Em que pese ao disposto na cláusula 17.2 e a despeito das conclusões do ilustre perito, não é possível utilizar a variação dos chamados Certificados de Depósito Interbancário (CDI), divulgada pela Central de Liquidação e Custódia Financeira de Títulos CETIP, como índice de atualização monetária, pois esta não reflete a recomposição da moeda, mas sim o custo do dinheiro negociado entre as instituições financeiras, não podendo ser praticada em contratos firmados entre empresas particulares que não integram o Sistema Financeiro.

Vale, também, consignar que, em conformidade com a Súmula n. 176 do STJ, "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP.

Ressalta-se que esta Corte Superior possui entendimento assente de impossibilidade de uso de CDI como índice de correção monetária, de acordo com a Súmula 176 do STJ.

Estando o acórdão impugnado de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, há óbice da Súmula n. 83 do STJ.

(...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. (...)

Brasília-DF, 15 de agosto de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA. Relator

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO (...)

- EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...)

5
. O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC
(...) (Ap 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – SÚMULA N. 176/STJ – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI
.(...) (Ap 38557/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Apesar de o réu arguir a possibilidade da contratação de taxas flutuantes, a discussão é sobre a inviabilidade da DI como índice de correção monetária.

RECURSO DOS AUTORES.

O STJ, em Recurso repetitivo (973827/RS), definiu que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa, matéria hoje sumulada (Súm. 539 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (
a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ.
(...)

(AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Nos contratos em análise foi expressamente prevista capitalização diária, o que autoriza a sua aplicação.

Os autores pugnam pelo reconhecimento de que foram sucumbentes em parte mínima dos pedidos.

Na inicial arguiram a nulidade da indexação pela DI, a substituição da capitalização diária de juros pela mensal, a ilegalidade dos encargos moratórios no período de normalidade contratual, e de qualquer taxa que não a comissão de permanência na inadimplência, a declaração de suficiência dos depósitos efetuados na tramitação da lide, a devolução em dobro ou, alternativamente, no seu equivalente, a compensação dos valores cobrados a maior com o saldo devedor em aberto, que com a liquidação do débito fosse cancelada a alienação fiduciária sobre os imóveis das matrículas 35.157 e 40.046, além de, alternativamente, perdas e danos.

Sucumbiram quanto ao pedido de cobrança da comissão de permanência na mora, já que não pactuada, bem como quanto ao de afastamento ou substituição da capitalização diária por juros remuneratórios.

O juízo a
quo
concluiu pela sucumbência recíproca e determinou a divisão
pro rata
das custas e honorários.

Ao contrário do que dizem os autores, não ficou configurada a sucumbência mínima a justificar que o réu arque integralmente com esses ônus.

Cabe apenas redimensionar de forma mais equânime o rateio entre as partes, aplicando-se o
caput
do art. 86 do CPC -

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim,

levando-se em consideração o decaimento de cada um,
a proporção deve ser de 75% a cargo do réu e 25% a cargo dos autores.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso do réu e dou parcial provimento ao dos autores apenas a fim de redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos acima delineados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020